Tribunal: TJDFT
Processo: 0708333-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição judicial à pretensão, de modo que o juiz pode arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em julgamento extra petita. (REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 7/11/2014). Preliminar rejeitada.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. Em análise aos documentos dos autos, a prestação de 15 % (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, incidentes sobre o 13o salário e férias; a manutenção da autora como dependente no plano de saúde e o custeio de metade das despesas com material escolar é proporcional e atende ao binômio necessidade e possibilidade atuais.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.